Tribunal: TJSP
Processo: 1501122-48.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas configurado. Prova suficiente de autoria – admissão do apelante que não atende ao requisito de circunstância atenuante genérica, confissão, por não ser integral. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Juízo sentenciante, próximo do Comarcano, com melhor condição de avaliar o efeito da

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas configurado. Prova suficiente de autoria – admissão do apelante que não atende ao requisito de circunstância atenuante genérica, confissão, por não ser integral. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Juízo sentenciante, próximo do Comarcano, com melhor condição de avaliar o efeito da pena aplicada naquela Sociedade.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.